Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. INEFICÁCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETENÇÃO INTEGRAL DE PARCELA DE FGTS. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para: “(1) declarar inexistente a operação “MP*DISTRIB”, efetivada no dia 1/8/2022, no valor total de R$ 2000,00. Os registros deste débito deverão estornados do saldo devedor do contrato de cheque especial, juntamente com os respectivos encargos e juros de mora, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo; (2) condenar a parte ré a pagar à parte autora o dobro da quantia de R$ 1573,71, que perfaz um total de R$ 3147,00, respeitado o princípio da congruência. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação; (3) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a presente data e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação”.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira alega cerceamento de defesa, argumentando a necessidade de oitiva do autor. No mérito, afirma que a transação impugnada foi realizada mediante cartão com chip e senha, sendo válida a operação. Alega que a retenção de parcela do FGTS decorreu de inadimplência do contrato 534600039505 – LIS (Limite Itaú para Saque), afastando o direito à devolução do valor, inexistindo dano moral indenizável. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. O depoimento pessoal do autor é desnecessário para a solução do conflito, porquanto o conjunto probatório é satisfatório para o convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. As provas produzidas indicam que em 30/07/2022, sábado, às 2h15, foi realizada compra no estabelecimento “MP*DISTRIB”, no valor de R$2.000,00 (ID 52462149 - Pág. 259). O autor tomou conhecimento da transação fraudulenta e comunicou ao banco às 4h19 (ID 52462166 - Pág. 9).
6. No caso, a transação foi realizada durante a madrugada e em valor destoante do perfil do consumidor, que recebia salário médio de R$1.500,00 (ID 52462149 - Pág. 254/258) e raramente realizava movimentação financeira acima de R$300,00 (ID 52462149 - Pág. 253/259).
7. A ré não comprovou que a transação financeira foi realizada pelo autor (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados, porquanto a operação financeira, para os efeitos legais, é nula de pleno direito.
8. Ademais, em 29/07/2022, antes da fraude perpetrada, o autor devia à ré o valor de R$5.076,38 (ID 52462149 - Pág. 258). Não obstante, o art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo ilícito a retenção do valor. No mesmo sentido, o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tratou da impenhorabilidade de salário.
9. A retenção da integralidade do salário ou de verba de FGTS, que possui natureza salarial, é manifestamente ilícita e claramente abusiva. Com efeito, não é lícito suprimir do correntista todo o recurso disponível, em evidente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, para saldar o débito financeiro (Acórdão 1297875, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 2020; e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023).
10. Destarte, configura-se legítima a devolução em dobro do valor indevidamente retido, ante o engano injustificável. No mesmo sentido: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, publicado no DJE: 14/02/2017.
11. E no tocante ao dano moral, a medida arbitrária da ré gerou restrição patrimonial e vulnerou atributos da personalidade do autor, justificando a indenização pleiteada. Ademais, o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
13. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.